Tribunal: TJSP
Processo: 1062098-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
R PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - CUSTAS RECURSAIS NÃO COMPROVADAS - FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL - DESERÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1062098-29.2022.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - GRATUIDADE INDEFERIDA - CONCESSÃO DE PRAZO COMPLEMENTAR PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - CUSTAS RECURSAIS NÃO COMPROVADAS - FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL - DESERÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.